Tribunal: STF
Processo: Rcl 43945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 46.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.